Tribunal: TJES
Processo: 5017488-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017488-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBIRACY ALMEIDA AZEVEDO

AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. JUSTA CAUSA. DOENÇA DE ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PLURALIDADE DE PATRONOS. ART. 112, § 2º, CPC. DEVOLUÇÃO DE PRAZO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de reconhecimento de ausência de intimação válida acerca da renúncia de patrono e da decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir astreintes, bem como rejeitou a devolução do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada doença do advogado configura justa causa apta a ensejar a devolução do prazo recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de intimação válida da parte diante da renúncia do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece da alegação de justa causa fundada na doença do advogado, pois não foi submetida ao juízo de origem, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

4. A decisão agravada limita-se aos fundamentos então apresentados, inexistindo omissão quanto à justa causa não arguida oportunamente.

5. A devolução de prazo por doença de advogado exige comprovação de que ele era o único patrono e de absoluta impossibilidade de atuação ou substabelecimento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso, a parte estava representada por dois advogados regularmente constituídos, afastando a incidência da justa causa e a necessidade de reabertura do prazo.

7. A intimação da decisão que excluiu as astreintes ocorreu regularmente em nome dos patronos cadastrados no sistema, havendo ciência inequívoca no curso do prazo recursal.

8. A renúncia de um dos advogados não exige intimação pessoal da parte quando há pluralidade de procuradores constituídos, nos termos do art. 112, § 2º, do CPC/2015.

9. A permanência de outro advogado habilitado nos autos afasta qualquer nulidade decorrente da renúncia e assegura a regularidade da representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de justa causa não suscitada no juízo de origem configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo tribunal.

2. A doença do advogado somente autoriza a devolução do prazo recursal quando demonstrado que era o único patrono e estava totalmente impossibilitado de atuar ou substabelecer.

3. A existência de mais de um advogado constituído afasta a necessidade de intimação pessoal da parte em caso de renúncia, nos termos do art. 112, § 2º, do CPC/2015.

4. A regular intimação em nome de um dos advogados habilitados é suficiente para a fluência válida do prazo recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ubiracy Almeida Azevedo
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas que, nos autos da “
ação revisional de contrato
” ajuizada em face de
Banco Cruzeiro do Sul S/A
, em
cumprimento de sentença
, indeferiu pedido de que seja reconhecida a ausência de intimação válida quanto à renúncia de seu antigo patrono e quanto à decisão que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oposta pelo executado, excluiu as astreintes (Id origem 56576384).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese:
(i)
ocorreu justa causa apta a justificar a devolução do prazo recursal, uma vez que seu advogado anterior (Dr. Gieferson Cavalcante Pereira), protocolou sua renúncia ao mandato em 11/04/2025 e, na mesma data, foi acometido por uma enfermidade neurológica grave e súbita (Síndrome de Guillain-Barré), fato comprovado por laudo médico;
(ii)
tal doença impossibilitou totalmente o advogado de exercer qualquer atividade profissional, de adotar providências processuais ou de comunicar adequadamente o cliente sobre a renúncia e os prazos em curso;
(iii)
é injustificável exigir que o patrono, em tal estado de incapacidade, praticasse qualquer ato processual, configurando-se hipótese de força maior;
(iv)
houve violação ao contraditório e à ampla defesa diante do indeferimento da reabertura do prazo, diante da comprovada incapacidade total do único patrono constituído; e
(v)
impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão que indeferiu a devolução do prazo, dada a comprovação da justa causa (CPC, art. 223, § 2º) e do risco de preclusão definitiva do direito de recorrer da decisão que excluiu a multa diária imposta ao agravado, com o seu posterior provimento pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, impõe-se a confirmação dos fundamentos pelos quais foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Vejamos.

Apenas para melhor contextualizar, em 19/12/2024 foi proferida decisão no sentido de acolher a
exceção de pré-executividade
oposta pelo executado para determinar “
a exclusão da multa que fora determinada em decisão que a fixou
”, por entender que o executado demonstrou a impossibilidade de cumprir a obrigação (suspensão dos descontos) em virtude de sua liquidação extrajudicial (Id origem 56576384) e, no dia 11/04/2025, o
Dr. Gieferson Cavalcante Pereira
– advogado constituído do autor/agravante – noticiou que “
não continuará sendo o patrono pela parte autora, requerendo o descadastramento do processo, bem como a intimação da parte autora para que constitua novo procurador
” (Id origem 66993040).

Em seguida, o autor/agravante compareceu aos autos, por meio de novos advogados, a fim de postular que seja reconhecida “
a ausência de intimação válida do Exequente quanto à renúncia do antigo patrono e quanto à decisão que excluiu a multa, determinando-se que o prazo para interposição de Agravo de Instrumento passe a fluir a partir da intimação desta petição, em nome dos novos advogados
” (Id origem 77627256), o que foi indeferido pelo MM. Juiz e, via reflexa, ensejou a interposição do recurso de que ora se cuida, com pedido de que lhe seja atribuída eficácia suspensiva a fim de sustar a eficácia da decisão recorrida.

Alega o agravante ter ocorrido
justa causa
apta a justificar a devolução do prazo recursal, uma vez que seu advogado anterior (
Dr.
Gieferson Cavalcante Pereira
), protocolou sua renúncia ao mandato em 11/04/2025 e, na mesma data, teria sido acometido por uma enfermidade neurológica grave e súbita (Síndrome de Guillain-Barré), conforme laudo médico anexado (Id 16487166).

No entanto, em consulta ao processo originário, verifico que a petição do Dr. Gieferson, pela qual comunicou sua renúncia ao mandato (Id origem 66993040), foi inserida no sistema do Processo Judicial Eletrônico desacompanhada de atestado médico noticiando estar acometido por enfermidade – tampouco tal documento sobreveio aos autos originários em momento posterior – o que explica a ausência de manifestação do MM. Juiz acerca da alegada justa causa para a prática do ato processual (CPC, art. 223, § 2º), qual seja, interpor recurso contra a decisão de Id 56576384, fundando-se a decisão agravada no que dispõe o art. 112 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não identifico a alegada plausibilidade do direito recursal, sob a ótica da verificada
supressão de instância
, uma vez que o juiz se ateve estritamente aos limites objetivos da provocação que lhe foi submetida e decidiu a controvérsia com base nos fundamentos jurídicos então apresentados pela parte, a saber, a alegada ausência de intimação válida da parte acerca da renúncia do patrono anterior, sem que fosse aventada a ocorrência de justa causa por motivo de força maior, consubstanciada na enfermidade do antigo advogado.

Logo, a tese central do presente recurso – a doença do antigo advogado do agravante como evento incapacitante – constitui flagrante e indevida inovação recursal, por não ter sido submetida ao contraditório nem à prévia apreciação do Juízo de 1º grau, sendo vedado ao Órgão
ad quem
analisá-la originariamente, sob pena de supressão de instância.

Na sequência, também não assiste razão ao agravante sob a ótica da alegada “
ausência de
intimação válida da parte acerca da renúncia do patrono anterior
”. Explico.

Da consulta realizada aos autos originários, verifico que, no momento em que proferida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu a multa, e durante a subsequente fluência do prazo recursal,
o agravante possuía dois advogados devidamente constituídos
(Dr. Gieferson Cavalcante Pereira – OAB/ES 21.852 e Diego Silva Fachetti – OAB/ES 26.261) e o fato de ambos os nomes constarem do cabeçalho da decisão (Id origem 56576384) constitui forte indicativo de foram devidamente intimados no sistema do PJe, e não apenas o Dr. Gieferson, cuja ciência foi registrada em 31/03/2025, com o início do prazo recursal que se findou em 24/04/2025.

Há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico,
desde que seja o único advogado constituído
e
esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato
.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade, em razão de ter sido interposto fora do prazo de 15 dias, conforme os arts. 798 do CPP e 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042, caput, do CPC.

2. A decisão recorrida foi proferida após o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia inadmitir recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do agravante por roubo circunstanciado, com base no seu reconhecimento pessoal e no conjunto probatório.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a doença do advogado, que alegou estar impossibilitado de exercer a profissão, constitui justa causa para a devolução do prazo recursal
.

4. A defesa alega que o advogado estava impossibilitado de atuar devido a um problema de saúde, e que houve esforço para restituir o prazo o mais breve possível.

III. Razões de decidir

5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição do prazo recursal é possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato
.

6. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.

7. No caso, não foi comprovada a impossibilidade total do advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, não se configurando justa causa para a devolução do prazo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição do prazo recursal é possível em caso de doença do advogado, desde que seja o único constituído nos autos e esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.

2. A simples juntada de atestado médico, sem comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal.”

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.794.706/RO, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E DE SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O não conhecimento dos embargos infringentes afasta a interrupção do prazo para interposição do recurso especial.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão
. - A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato (AgRg no AREsp n. 2.492.680/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 9/12/2024).

3. Agravo regimental não provido”.

(STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.775.140/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 04/02/2025, DJEN de 13/02/2025)

Dispõe o § 2º do art. 112 do CPC/2015 que “
Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia
”, o que significa dizer que, à falta de demonstração de que o outro causídico (Dr. Diego) poderia atuar e praticar atos em favor da parte, descabe condicionar a eficácia da renúncia à prévia cientificação da parte, tal qual alegado em grau recursal.

Da análise dos autos físicos digitalizados, depreende-se que o Dr. Diego Silva Fachetti foi constituído advogado pelo agravante no dia 17/10/2016, com a juntada aos autos do instrumento de mandato a ele outorgado (fl. 324) e, nessa mesma ocasião, praticou ato processual em seu favor, ao requerer antecipação da tutela “
para o fim de compelir a empresa Requerida a excluir a RMC (Reserva de Margem Consignada) face ao Requerente, em 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa
”.

Após, o Dr. Diego permaneceu constituído e expressamente figurou, repito, como um dos advogados intimados da decisão que acolher a exceção de pré-executividade e excluiu a multa, assim corroborando a ausência de mácula a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.